Tribunal: TJPA
Processo: 0800277-71.2023.8.14.0014
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800277-71.2023.8.14.0014

RECORRENTE: EDSON BECKMAN LOBO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. IMPRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. NULIDADE PARCIAL DA PRONÚNCIA RECONHECIDA
EX OFFICIO
. CIRCUNSTÂNCIAS QUALIFICADORAS NÃO FUNDAMENTADAS
. RECURSO IMPROVIDO, PORÉM, COM DETERMINAÇÃO, DE OFÍCIO, AO JUÍZO DE ORIGEM NO TOCANTE ÀS QUALIFICADORAS DO DELITO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto contra a decisão que pronunciou o réu nas sanções punitivas do art. 121, §2º, I e IV, do CP, objetivando a impronúncia
por total ausência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão de pronúncia está amparada por indícios suficientes de autoria e materialidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Materialidade
do fato e indícios suficientes de autoria evidenciados nos autos, mormente através do boletim de ocorrência policial, laudo necroscópico e prova oral colhida durante a instrução criminal, ressaltando-se que a pronúncia se baseia em um juízo de suspeita. Desse modo, deve a causa ser submetida ao Tribunal do Júri, competente para sopesar e valorar os elementos probatórios carreados, a fim de decidir a tese a ser acolhida. Precedentes jurisprudenciais.

4. De acordo com o art. 413, §1º, do CPP c/c art. 93, IX, da CF, a decisão que submete o acusado a julgamento pelo Tribunal Popular deve ser motivada inclusive no que se refere às circunstâncias qualificadoras do crime, sob pena de inviabilização do próprio exercício de defesa.
In casu
, o magistrado de piso não justificou as qualificadoras do art. 121, §2º, I e IV, do CP, o que não implica no afastamento delas, mas sim na nulidade, de ofício, da sentença de pronúncia apenas neste ponto. Precedentes jurisprudenciais, inclusive deste TJ/PA.

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso improvido,
porém, de ofício, declarada a nulidade parcial da decisão de pronúncia no tocante às qualificadoras do art. 121, §2º, incisos I e IV, do CP, determinando-se ao magistrado singular que proceda a fundamentação, ainda que de forma comedida, acerca da admissibilidade ou não de tais circunstâncias narradas na peça acusatória.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso
,
porém, de ofício, declarar a nulidade parcial da decisão de pronúncia no tocante às qualificadoras do art. 121, §2º, incisos I e IV, do CP, determinando-se ao magistrado singular que proceda a fundamentação, ainda que de forma comedida, acerca da admissibilidade ou não de tais circunstâncias narradas na peça acusatória, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO EM SENTIDO ESTRITO interposto por EDSON BECKMAN LOBO (ID – 31433735), inconformado com a decisão proferida pelo MM. juízo da Vara Única da Comarca de Capitão Poço (ID – 31433732), que o pronunciou nas sanções punitivas do art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal Brasileiro.

Nas razões recursais, requer apenas a impronúncia sob a alegação de total ausência de provas.

Em sede de retratação (ID – 31433743), o juízo
a quo
manteve a decisão de pronúncia por todos os seus fundamentos.

Em contrarrazões (
ID - 31433741
), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso, no que foi seguido, nesta Instância Superior, pela douta Procuradoria de Justiça Criminal, em manifestação no ID – 32176611, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório
. S
em revisão
, nos termos do art. 610,
caput
, do Código de Processo Penal
[1]
.

Inclua-se o feito na pauta de julgamentos do plenário virtual.

[1]

Art. 610
. Nos recursos em sentido estrito, com exceção do de
habeas corpus
, e nas apelações interpostas das sentenças em processo de contravenção ou de crime a que a lei comine pena de detenção, os autos irão imediatamente com vista ao procurador-geral pelo prazo de cinco dias, e, em seguida, passarão, por igual prazo, ao relator, que pedirá designação de dia para o julgamento.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso
.

Extrai-se da denúncia (ID – 22446482) o que segue:

“(...)

Noticiam as inclusas peças do Inquérito Policial, em anexo, que no dia 12 de março do ano em curso, por volta das 23h30min, o ora denunciado EDSON BECKMAN LOBO, de forma livre e consciente, portando, dolosamente, com animus necandi, com emprego de uma arma de fogo, por motivo torpe e com recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido, ceifou a vida do ofendido ERINALDO DE OLIVEIRA DO ROSÁRIO. Fato ocorrido nesta cidade e comarca de Capitão Poço.

Segundo apurado, na data acima mencionada, uma equipe da Polícia Civil, composta pelos Policiais Eduardo do Espírito Santo e Thiciane Portela, tomou conhecimento do crime de homicídio que vitimou o ofendido Erinaldo de Oliveira. Fato ocorrido no bairro Eurico Siqueira, nesta cidade.

Diante das informações, a Equipe Policial diligenciou até o local do crime, onde constatou o corpo do ofendido, já sem vida, aos fundos de uma residência localizada na rua WE-08, no bairro Eurico Siqueira, bem como encontrada uma chinela “havaianas”, próximo ao corpo.

Ficou constatado, ainda, que Erinaldo de Oliveira havia sido vítima de disparos de arma de fogo (à curta distância), sendo atingido na região da cintura e cabeça.

Com base em elementos colhidos no celular da vítima, repassado pelos familiares, apurou-se que o ofendido atuava em uma “boca de fumo” que funcionava próximo ao local do crime e que seriam companheiros do ofendido no tráfico de drogas os nacionais conhecidos como “PINGO” e “PARAGOMINAS”.

Assim, a Equipe Policial continuou com as diligências no sentido de localizar o autor do crime, sendo que ao amanhecer, recebeu informações sobre um baleamento ocorrido nos limites dos bairros Eurico Siqueira e Coutilândia. Diante dos fatos, a Equipe Policial diligenciou até o local, encontrando o ora denunciado com ferimentos provocados por arma de fogo.

O incriminado foi socorrido e levado para o hospital para atendimento médico.

Em conversas preliminares, o denunciado confessou ao Policiais que ele seria o autor do crime de homicídio praticado contra ERINALDO DE OLIVEIRA, na noite anterior, inclusive, destacando que o motivo seria desavenças pretéritas e tráfico de drogas.

Em sede Policial, durante interrogatório, o denunciado confirmou a confissão preliminar, destacando que por sorte também não foi assassinado, tendo em vista que os indivíduos “PINGO” e “PARAGOMINAS” haviam lhe “capturado”, bem como já haviam lhe desferido um tiro na perna e o estavam levando para um local ermo para executá-lo, contudo, os referidos indivíduos o abandonaram ao avistar a viatura da Polícia.

Ainda segundo o denunciado, informou que no dia dos fatos, esperou pelo ofendido em um beco que sabia que ele passaria e quando percebeu que o ofendido se aproximava, escondeu-se e esperou que ele passasse, em seguida se aproximou do ofendido e efetuou o primeiro disparo pelas costas e um segundo na região da cabeça.

Acrescentou, ainda, que “PINGO” e “PARAGOMINAS” praticaram tal conduta como retaliação ao homicídio de Erinaldo de Oliveira, por serem amigos.

Por o denunciado destacou que a sandália encontrada no local do crime era de sua propriedade (...).”

O recorrente
foi denunciado e pronunciado pela prática delitiva
prevista no art. 121, §2º, I e IV, do CP,
tendo sido interposto o presente recurso defensivo, objetivando unicamente a impronúncia do acusado sob a alegação de ausência de provas, o que não merece acolhimento, senão vejamos:

De início, anota-se que a
pronúncia
de um réu necessita apenas do convencimento do juiz acerca da
materialidade do fato
e da existência de
indícios suficientes de autoria ou de participação
, na medida em que tal instituto se baseia em um
juízo de suspeição
e não de certeza. É o que estabelece o
art. 413,
caput
, do CPP
.
[1]
.

EUGÊNIO PACELLI
[2]
ensina que
“na decisão de pronúncia, o que o juiz afirma, com efeito, é a existência de provas no sentido da materialidade e da autoria. Em relação à materialidade, a prova há de ser segura quanto ao fato. Já em relação à autoria, bastará a presença de elementos indicativos, devendo o juiz, tanto quanto possível abster-se de revelar um convencimento absoluto quanto a ela. É preciso considerar que a decisão de pronúncia somente deve revelar um juízo de probabilidade e não o de certeza.”

In casu
, a
materialidade do fato
e os
indícios suficientes de autoria
do crime de homicídio qualificado estão demonstrados nos autos, mormente através do boletim de ocorrência policial (ID – 22446479), laudo pericial necroscópico nº 2023.02.000470-TAN (ID – 22446543) e prova oral colhida durante a instrução criminal.

Em juízo, a testemunha THICIANE PATRÍCIA PORTELA FERREIRA, investigadora de polícia civil, relatou ter se deslocado até o local do fato e encontrado o corpo da vítima, no qual havia ferimentos provocados por disparo de arma de fogo, bem como que, durante as investigações, chegou ao conhecimento da polícia que um indivíduo que estava sendo “disciplinado” por criminosos havia sido baleado e estava em um Hospital Público, sendo que uma equipe de policiais foi até lá e encontrou o recorrente, que então confessou ter sido o autor do crime de homicídio que ora se analisa em razão de desavenças pelo tráfico de drogas.

Com efeito, tem-se que a
prova oral
acima transcrita, corroborando as provas documentais e os depoimentos colhidos perante a autoridade policial, se mostra suficiente para manter a decisão de pronúncia, uma vez que
sugere que o réu foi o autor dos disparos de arma de fogo que levaram o ofendido ao óbito
.

Ressalta-se que,
nesta fase processual, a autoria não precisa estar cabalmente provada, bastando que seja provável, em decorrência de manifestos e consideráveis indícios, como restou delineado nos autos.

Não é despiciendo repisar que
o exame acerca dos testemunhos constitui atribuição exclusiva do Tribunal do Júri
, já que tal tarefa pressupõe o amplo cotejo das provas produzidas, que somente pode ser feito pelo
juiz natural dos crimes dolosos contra a vida
.

Nesse sentido:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO –
DECISÃO DE PRONÚNCIA
–
Presentes nos autos elementos suficientes à comprovação da materialidade e indícios mínimos da autoria do denunciado pela prática de homicídio, cabível a pronúncia para que o soberano Tribunal Popular do Júri julgue a matéria de fundo
, dada sua competência constitucional. RECURSO IMPROVIDO.”
(TJ/SP, 1500142-19.2023.8.26.0132, 16ª Câmara de Direito Criminal, Rel.ª Des.ª Renata William Rached Catelli, j. 13/12/2024)

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIREITO PROCESSUAL PENAL. AÇÃO PENAL.
SENTENÇA PRONÚNCIA
. INFANTICÍDIO. MATERIALIDADE. LAUDO INCONCLUSIVO.
INDICIOS DE AUTORIA. CONSELHO DE SENTENÇA
. RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos dos artigos 413 e 414 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia comporta juízo de admissibilidade da acusação, para o qual devem concorrer a prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria ou participação do réu.

2.
Somente a inequívoca demonstração da inexistência dos fatos narrados ou a certeza da inocência do denunciado, ensejará a impronúncia do réu
.

(...)

4. Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido.”
(TJ/DF, 0735820-35.2021.8.07.0001, 1ª Turma Criminal, Rel.ª Des.ª Leila Arlanch, j. 15/08/2024) (grifo nosso)

Logo,
não há que se se falar em impronúncia
.

Por derradeiro, malgrado o recorrente não ter se insurgido quanto às
qualificadoras do delito de homicídio
(art. 121, §2º, I e IV, do CP), vê-se que o
magistrado de piso não as fundamentou
, inobservando o disposto no
art. 413, §1º, do CPP
[3]

c/c art. 93, IX, da Constituição Federal, pois
a decisão que submete o acusado a julgamento perante o Conselho de Sentença deve ser justificada não apenas em relação à materialidade do fato e aos indícios suficientes de autoria ou de participação, mas também no que se refere à(as) qualificadora(s)
, ficando na competência do Tribunal do Júri tão somente a realização de um juízo de valor acerca da efetiva ocorrência dela(s).

Em outras palavras,
deixou o juízo singular de individualizar tais circunstâncias
,
ainda que sucintamente, a partir de razões concretas
para a respectiva incidência. Vejamos a
r. decisum
no trecho que interessa:

“(...)

Se alguma dúvida há a respeito da conduta dolosa do acusado, melhor que o tema seja enfrentado pelo Tribunal Popular.
O mesmo deve ser dito em relação às qualificadoras, sendo melhor que sobre ela também delibere o Tribunal do Júri, porque
, sendo a pronúncia mero juízo de possibilidade,
não se justifica a exclusão de qualificadoras nesta fase processual quando o conjunto probatório não repele, de forma manifesta e declarada, a sua existência
.

(...)

Ante o exposto e considerando tudo o mais que dos autos consta, PRONUNCIO O RÉU, devidamente qualificado, a fim de que seja submetido a julgamento perante o egrégio tribunal do júri, como incurso nas penas previstas no artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal, o que faço com fundamento no artigo 413 do Código de Processo Penal.”
(grifo nosso)

Nada obstante, tal “omissão” não implica na exclusão das circunstâncias qualificadoras, mas sim na
nulidade, de ofício, da sentença de pronúncia apenas neste ponto
, uma vez que houve afronta ao dever de motivação judicial, devendo, assim, ser proferido novo
decisum
somente no tocante ao reconhecimento ou não das qualificadoras imputadas na exordial acusatória.

É a jurisprudência de diversos Tribunais de Justiça, inclusive desta Egrégia Corte de Justiça, a saber:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO
. AFASTAMENTO DA ADJETIVAÇÃO DO DELITO. EXAME PREJUDICADO.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA ACERCA DA ADMISSIBILIDADE DA QUALIFICADORA. NULIDADE TÓPICA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA RECONHECIDA DE OFÍCIO
. RECURSO PREJUDICADO.

1. Segundo entendimento do STJ, a decisão de pronúncia deve “esclarecer os motivos pelos quais chegou a determinado convencimento, porquanto não se deve confundir motivação concisa com ausência de fundamentação”, de modo que
“a falta de motivação apresentada pelo julgador, ao exercer o juízo de convicção” quanto à admissibilidade da qualificadora “descrita na denúncia, constitui causa de nulidade da decisão de pronúncia” (RHC n. 102.953/PA)
, como ocorreu na hipótese dos autos.

2. Nesse contexto, resta prejudicado o presente recurso que objetiva o afastamento da qualificadora do motivo fútil, posto que
inexistente “fundamentação na imposição da qualificadora ao acusado, a medida que se impõe não é o imediato decote da qualificadora e sim a anulação, de ofício, da decisão apenas neste ponto, já que houve afronta ao dever de motivação judicial, trazido pela Constituição da Republica Federativa do Brasil de 1988, em seu art. 93, IX, devendo ser proferido novo decisum somente no tocante ao reconhecimento ou não da qualificadora imputada na denúncia”
(TJCE, RESE n. 0005822-30.2013.8.06.0047 e TJGO, RESE n. 0065350-37.2017.8.09.0090).

3. Recurso em sentido estrito prejudicado, com reconhecimento oficioso de nulidade tópica da sentença de pronúncia relativamente à adjetivação do delito.”
(TJ/PA, 0801641-18.2022.8.14.0013, 1ª Turma de Direito Penal, Rel.ª Des.ª Kedima Lyra, j. 29/07/2024) (grifo nosso)

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO
. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. INVIABILIDADE.
INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DAS QUALIFICADORAS. OCORRÊNCIA
.

1. A desclassificação do crime de homicídio tentado para lesão corporal, mediante desistência voluntária, só é possível quando houver suporte fático-probatório inquestionável e detectável de plano, o que não é o caso dos autos, razão pela qual compete ao Tribunal do Júri fazer a análise completa da questão de mérito.

2.
A ausência de fundamentação quanto ao acolhimento das qualificadoras gera nulidade tópica da decisão
.

(...)

4. Com a prolação da decisão de pronúncia fica superada a alegação de constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo, inteligência da Súmula nº 21 do Superior Tribunal de Justiça, máxime quando não verificado qualquer alargamento injustificado na instrução do feito, tal como in casu. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.”
(TJ/GO, 5072865-95.2023.8.09.0100, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Fábio Cristóvão de Campos Faria, j. 09/07/2024) (grifo nosso)

“PENAL E PROCESSO PENAL.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PEDIDO DE DECOTE DA QUALIFICADORA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO
APRESENTADA PELO JUIZ DE PISO.
NECESSIDADE DE RECONHECER NULIDADE NESTE PONTO
.

1. Adentrando nas razões recursais, tem-se que a defesa pleiteia o decote da qualificadora acolhida na pronúncia, principalmente em razão de ausência de fundamentação idônea.

2. Compulsando os autos, percebe-se que
a decisão de pronúncia
constante às págs. 152/159
encontra-se, de fato, desprovida de fundamentação no tocante à admissibilidade da qualificadora, pois não demonstra, de forma concreta e ainda que sucintamente
, a razão de ter o réu sido pronunciado pelo cometimento do delito de homicídio praticado por recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

3. Diz-se isto porque,
em que pese a decisão ter apontado os elementos comprobatórios da materialidade do delito, bem como dos indícios de autoria, tem-se que no tocante à qualificadora, a mesma não cuidou de apontar qualquer fundamentação concreta
, limitando-se a afirmar que não é desarrazoada a qualificação jurídica contida na denúncia, em face das circunstâncias e dos fatos que restaram apurados ao longo da instrução criminal.

4. Assim,
uma vez que, no caso em comento, inexistiu fundamentação na imposição da qualificadora ao acusado, medida que se impõe não é o imediato decote da qualificadora e sim a anulação, de ofício, da decisão apenas neste ponto, já que houve afronta ao dever de motivação judicial
, trazido pela Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu art . 93, IX, devendo ser proferido novo decisum somente no tocante ao reconhecimento ou não da qualificadora imputada na denúncia. RECURSO PREJUDICADO, ANTE O RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DE NULIDADE PARCIAL NA DECISÃO DE PRONÚNCIA, POR VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO REFERENTE À QUALIFICADORA.”
(TJ/CE, 0005822-30.2013.8.06.0047, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Mario Parente Teófilo Neto, j. 27/06/2023) (grifo nosso)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
, porém,
de ofício
, declaro a nulidade parcial da decisão de pronúncia no tocante às qualificadoras do art. 121, §2º, incisos I e IV, do CP, determinando à magistrada singular que proceda a fundamentação, ainda que de forma comedida, acerca da admissibilidade ou não de tais circunstâncias narradas na peça acusatória.

É como voto.

[1]

Art. 413
.

O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

[2]

Curso de Direito Processual Penal
. 22ª Ed. São Paulo: Atlas, 2018. p. 755.

[3]

Art. 413
. (...)
§1º
A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Belém, 12/02/2026